Tribunal: TJES
Processo: 5013302-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013302-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA BRUNHARA PA

AGRAVADO: WALTER MOURA ANDRADE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação, mantendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados na sentença, apesar da posterior concessão de gratuidade de justiça em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos variam conforme o momento de sua concessão, nos termos do art. 99 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão do benefício possui efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais e condenações anteriores.

5. A condenação em honorários sucumbenciais foi fixada em sentença quando a parte ainda não era beneficiária da gratuidade, permanecendo hígida e exigível.

6. O deferimento do benefício em sede recursal não implicou reforma da sentença para retroagir os efeitos da assistência judiciária gratuita.

7. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC pressupõe a concessão do benefício antes ou concomitantemente à formação da obrigação sucumbencial.

8. A proteção legal não se destina a desconstituir obrigações regularmente constituídas antes do reconhecimento da hipossuficiência.

9. A suspensão da exigibilidade aplica-se apenas à majoração dos honorários fixada em grau recursal, momento em que a parte já era beneficiária da gratuidade.

10. Admitir a retroatividade irrestrita da benesse violaria o ato jurídico perfeito e comprometeria a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, não alcançando condenações sucumbenciais fixadas antes de seu deferimento.

2. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC exige que o benefício esteja vigente no momento da constituição da obrigação.

3. Honorários sucumbenciais fixados antes da concessão da gratuidade permanecem exigíveis.

4. A suspensão da exigibilidade limita-se às verbas fixadas após a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.505.910/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013302-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIANA BRUNHARA PA

AGRAVADO:

WALTER MOURA ANDRADE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento

interposto por
POLIANA BRUNHARA PA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de cumprimento de sentença manejado por
WALTER MOURA ANDRADE,
acolheu, em parte, a impugnação.

Em suas razões recursais (id. 15443444), a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do recurso de apelação interposto na fase de conhecimento e que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade.

Argumenta que o deferimento da benesse ocorreu antes do trânsito em julgado da demanda, não havendo lógica em distinguir o momento do arbitramento da verba (origem ou tribunal), uma vez que a exigibilidade surge apenas com o fim do processo e quando a execução se iniciou a verba já estava com a exigibilidade suspensa.

Decisão, id. 15467544, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia reside em definir se a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação tem o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente na sentença de primeiro grau.

Após detida análise dos autos e das teses confrontadas, infiro que a insurgência da agravante não merece prosperar.

Vislumbro que, ao ingressar com a demanda, a autora adimpliu com as custas processuais e, quando proferida sentença, foi condenada ao pagamento de honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Do julgamento do recurso de apelação interposto observo que: (i) foi deferido o beneficio da assistência judiciária em grau recursal, dispensando a recorrente do preparo do apelo e dos recursos posteriormente interpostos e (ii) a sentença foi integralmente mantida, inclusive, quanto aos ônus sucumbenciais, porquanto o recurso foi desprovido e os honorários majorados.

O benefício da gratuidade de justiça, embora possa ser pleiteado em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, caput, CPC), produz efeitos operacionais distintos a depender do momento em que é postulado e deferido.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita possui efeitos
ex nunc
, não alcançando condenações pretéritas. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno no agravo em recurso especial, mantendo a decisão de deserção do recurso especial por ausência de comprovação do preparo ou da concessão da gratuidade de justiça.

2. A parte embargante alega contradição no acórdão quanto à preclusão do pedido de justiça gratuita e à deserção do recurso, afirmando que o agravo interno visava à concessão da justiça gratuita para admissão do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao pedido de justiça gratuita e à deserção do recurso especial.

III. Razões de decidir

4. Há omissão no acórdão que deixa de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado nas razões de agravo interno, o qual, diante da declaração de hipossuficiência feita pela parte, deve ser deferido com efeitos ex nunc.

5. Não se observa contradição interna no acórdão embargado.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e a ausência de comprovação do preparo implica deserção do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc.

Tese de julgamento: "1. A concessão da assistência judiciária gratuita opera-se com efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. 2. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, conforme a Súmula 187 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º;

CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.412.710/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.02.2016.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.505.910/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Isso significa que o benefício não possui efeito retroativo para atingir decisões judiciais proferidas e atos processuais consumados antes do pedido. No caso em tela, verifico que a agravante, ao ajuizar a ação originária, não apenas deixou de pleitear a benesse, como efetivamente recolheu as custas iniciais, demonstrando, naquele momento, capacidade financeira. A condenação em honorários de sucumbência (10% sobre o valor da causa) foi o corolário lógico da improcedência dos seus pedidos, fixada por sentença quando a parte ainda não litigava sob o pálio da assistência judiciária.

Reitero que, no julgamento do apelo, não houve a reforma da sentença para deferir, desde a origem, a assistência e, consequentemente, suspender a exigibilidade das verbas objeto da sentença.

Aliás, a condenação se manteve íntegra, tendo ocorrido, portanto, o deferimento do benefício para os atos posteriores.

Assim, a tese da agravante — no sentido de que o trânsito em julgado seria o marco para a verificação da suspensividade — confunde o momento da exigibilidade do título com o momento da constituição da obrigação e da proteção legal. O art. 98, § 3º, do CPC, ao prever a condição suspensiva, pressupõe que a parte já ostentasse a condição de beneficiária quando da prolação da decisão que a condenou, ou que a benesse tenha sido concedida com efeitos retroativos expressos por reforma da decisão de origem, o que não ocorreu.

Portanto, como bem pontuado pelo juízo de origem, a suspensão da exigibilidade atinge apenas a majoração de 1% imposta pelo Tribunal, pois somente nesse momento a agravante já gozava do benefício. Quanto aos 10% fixados anteriormente, a obrigação permanece plenamente exigível.

Admitir a tese da agravante implicaria em grave insegurança jurídica e violação ao ato jurídico perfeito, permitindo que a parte, após sucumbir e ver constituída contra si uma obrigação, pudesse se esquivar de sua execução mediante pedido posterior de gratuidade, transmudando a natureza de uma dívida já consolidada. A proteção do art. 98, § 3º, do CPC é um escudo para o hipossuficiente durante o processo, e não serve para apagar condenações legitimamente impostas antes do reconhecimento de tal condição.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)